Tribunal: STF
Processo: HC 199389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUNDA FASE: MAJORAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Jair de Brites, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 651.659/PR.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Na data de 28 de agosto de 2019, por volta das 05h30min, no Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na BR 277, KM 642, no Município de Céu Azul e na Comarca de Matelândia/PR, o denunciado JAIR DE BRITES, dolosamente, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, transportava, no porta-malas do veículo VW/Gol, placas ASN-5067, 12 (dezessete) tabletes, pesando aproximadamente 17.250 kg (dezessete quilos e duzentos e cinquenta gramas) da substância entorpecente ‘Erythoxylon Cocae’, vulgarmente conhecida como ‘crack’ e 07 (sete) tabletes, pesando aproximadamente 7.200 kg (sete quilos e duzentos gramas) da substância ‘Benzoilmetilecgonina’, conhecida popularmente como ‘cocaína’, conforme auto de exibição e apreensão de mov. 1.7 e auto de constatação provisória de droga de movs. 1.5 e 1.6, sendo que as mantinha sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar contida na Portaria n.° 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Conforme apurado, as substâncias entorpecentes apreendidas tinham por destino a cidade de Caçador, no Estado de Santa Catarina” (fl. 2, e-doc. 2).
    Em 13.2.2020, o juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Matelândia/PR condenou o paciente às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete dias-multa pela prática do crime descrito na denúncia (fls. 1-11, e-doc. 3).
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Paraná, que negou provimento ao recurso:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11343/06. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DO TRANSPORTE INTERESTADUAL. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. SÚMULA 587 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DE PENA SOMADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 651.659, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o juízo a quo aplicou como pena-base 8 anos e 4 meses de reclusão (…) Verifica-se a latente violação ao princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade tem por fundamento a aplicação em cada caso, o que lhe é de direito e justo. O princípio da proporcionalidade é um princípio implícito, que não se encontra expresso na Carta Magna, cuja atuação consiste em limitar a atuação do Poder Público frente aos direitos fundamentais do indivíduo” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Ressalta que “o que se busca no caso em apreço é afastar a violação do princípio da proporcionalidade, com a nova dosimetria da pena” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Este o requerimento e o pedido:
    “REQUER-SE: 1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 651.659/PR.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O juízo de origem realizou a dosimetria da pena sob os seguintes fundamentos:
    “Passo à individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI; CP, art. 68; CPP, art. 492, I).
      DOSIMETRIA
    Na PRIMEIRA FASE (CP, art. 59, circunstâncias judiciais), a culpabilidade não desborda do grau de censura normal contido na figura típica. A respeito dos antecedentes, o imputado não os registra. Conduta social sem informações desabonadoras. Deixo de sopesar em desfavor do réu a vetorial personalidade, seja por faltarem estudos científicos que embasem outra conclusão, seja em cortejo ao Direito Penal do fato. Na diretriz motivos do crime, sem variações dignas de nota. As Circunstâncias ordinárias. Consequências do crime sem implicações relevantes, afora aquelas já antevistas pelo legislador ao tipificar a conduta. A balizadora comportamento da vítima não é aferível, por se tratar de crime vago (tem como sujeito passivo a coletividade). 
    Na forma do art. 42 da Lei 11343/06, a natureza e a variedade dos entorpecentes crack e cocaína são tidas como das mais gravosas (de severos efeitos psicotrópicos), reclamando extrema censura. A quantidade (perfazendo 17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína) também reclama maior censura, sobretudo pelo maior potencial de adição e letalidade das substâncias. 
    Nos parâmetros razoáveis de gradação, venho atribuindo a cada circunstância judicial negativa o fator de um oitavo e à natureza e à substância da droga o peso de um sexto (para cada uma das circunstâncias), tudo sobre o intervalo da reprimenda abstratamente cominada. Nesse contexto, pela quantidade da droga, fixo a pena-base em 08A04M de reclusão (05a+01a8m+01a8m). 
    Na SEGUNDA FASE (CP, art. 61 a 65, agravantes/atenuantes), atentando-se para as compreensões deste Juízo sobre a confissão, o concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes e as balizas para modular a pena na segunda fase, observo, nos presentes autos, que o acusado confessou em juízo (CP, art. 65, III, d), pelo que reduzo a pena em 1/6 sobre o intervalo abstrato da reprimenda. 
    Era maior de 21 anos à época dos fatos (CP, art. 65, I) e primário (CP, art. 61, I). 
    Assim, estabeleço a pena intermediária em 06A08M de reclusão.
      Na TERCEIRA FASE (majorantes/minorantes), presente a majorante do tráfico interestadual, exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 07A09M10D de reclusão. 
    Feitas abaixo algumas considerações sobre o chamado tráfico privilegiado (Lei 11343/06, art. 33, § 4°), anoto que, no caso dos autos, a minorante em foco deve ser arredada, pela presença de elementos convincentes quanto à dedicação do réu a atividades criminosas. 
    Reformulando o entendimento sobre a matéria, estou acolhendo a compreensão de que a quantidade de entorpecente pode denunciar o tráfico habitual ou a posição comprometedora do agente no círculo de organizações criminosas. Com efeito, sobre o tema, a jurisprudência do STF, nas duas turmas, chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (STF, HC 161482 AgR, Min. Alexandre de Moraes, 1ªT, Dje 19-10-2018; HC157258AgR/RJ, Min. Ricardo Lewandowski, 2ªT, j. 28/09/18). A mesma senda vem sendo trilhada pelo STJ (AgRg no AREsp 1288917/SP, Min. Felix Fischer, 5ªT, DJe 28/06/1811) e pelo TJPR (3ª C.Criminal - 0016018-92.2017.8.16.0030 - Rel.: Eugênio Achille Grandinetti - j. 17.12.2018; 4ª C.Criminal - 0040442- 60.2018.8.16.0000 - Rel.: Celso Jair Mainardi - J. 06.12.2018). 
    O réu se deslocou por cerca de 600km para o transporte de 17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína. A dimensão econômica de tal mercadoria não poderia ser posta sob a custódia de pessoa desconhecida, que não fosse de confiança dos proprietários. 
    Multa. Guardando proporcionalidade com a sanção penal aplicada, fixo a sanção pecuniária em 777 dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, dadas as condições econômicas do condenado (CP, arts. 49 e 60).
    Regime Prisional. A escolha do sistema inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias versadas (STJ, HC 299616/SP, Min. Jorge Mussi, 5ª T, Dje 17/12/15). No presente caso, há motivação idônea para impor regime mais severo do que o previsto à pena aplicada (STJ, Súmulas 269 e 440; STF, Súmulas 718 e 719), qual seja, a quantidade elevada e a natureza mais danosa da substância apreendida (Lei 11343/06, art. 42). Assim, considerando o montante da sanção corporal e os motivos expostos, estabeleço o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2º, a). A detração imposta pelo art. 387, § 2º, do CPP, não modifica a solução. A progressão de regime exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, que não podem, sob pena de quebra da isonomia (controle constitucional incidental), ser desprezadas.
    Substituição e sursis da pena (CP, art. 44 e 69, § 2º e 77; CPP, art. 697). Pena superior a quatro anos, inviabilizando os benefícios” (fls. 6-8, e-doc. 3). 
    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 0003398-16.2019.8.16.0115, a Relatora, Desembargadora Maria José Teixeira, assentou:
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. 
    A autoria e materialidade delitiva foram devidamente comprovadas, sendo que a defesa se insurge somente quanto à pena aplicada. 
    - Da pena-base
    A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo previsto ao tipo penal, arguindo que foi aplicada de forma desproporcional. 
    Ao fixar a pena-base, o MM. Juiz, a teor do disposto no artigo 42 da Lei 11343/06, elevou a pena em 1/6 em razão da natureza das drogas apreendidas e 1/6 em razão da quantidade, nos seguintes termos: 
    ‘Na forma do art. 42 da Lei 11343/06, a natureza e a variedade dos entorpecentes crack e cocaína são tidas como das mais gravosas (de severos efeitos psicotrópicos), reclamando extrema censura. 
    A quantidade (perfazendo 17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína) também reclama maior censura, sobretudo pelo maior potencial de adição e letalidade das substâncias.
      Nos parâmetros razoáveis de gradação, venho atribuindo a cada circunstância judicial negativa o fator de um oitavo e à natureza e à substância da droga o peso de um sexto (para cada uma das circunstâncias), tudo sobre o intervalo da reprimenda abstratamente cominada. Nesse contexto, pela quantidade da droga, fixo a pena-base em 08A04M de reclusão (05a+01a8m+01a8m)’. 
    Ao contrário do arrazoado pela douta defesa, a pena-base foi fixada proporcionalmente ao delito praticado, sendo que o magistrado sentenciante esteve atento ao contexto da ação praticada, apresentando resposta estatal adequada. Neste sentido: (…);
    Deste modo, mantenho o aumento realizado na pena-base. 
    - Do afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, V da Lei 11343/06
    Ao ser interrogado, na fase policial, o apelante afirmou que somente prestaria declarações em juízo. Judicialmente, confessou o transporte da droga, dizendo que era morador da cidade de Caçador/SC, mas que iria levá-la de Foz do Iguaçu para Cascavel. 
    Não obstante a alegação de que iria somente até Cascavel, o policial rodoviário federal, Ajacob Jaroszczuk Junior, em depoimento perante a autoridade judicial, contou como se deu a abordagem, bem como relatou que o recorrente, ao ser encaminhado para o interior do posto, onde há uma cela, revelou que pegou a droga em Foz do Iguaçu em um Posto de Combustíveis e a levaria para Caçador/SC. 
    Sobre a palavra dos policiais o entendimento jurisprudencial é no sentido de que seus depoimentos são válidos quando harmônicos e coadunam-se com os demais elementos de prova. Neste sentido: (…).
    Deste modo, restou suficientemente demonstrado que a droga iria para outro Estado da Federação, configurando, assim, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei de Drogas. 
    Sobre a desnecessidade de transposição de fronteira, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 587: ‘Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual’. 
    Ainda, neste sentido, destaco: (…).
    Dessa forma, mantenho o aumento referente à causa especial de aumento da pena prevista no inciso V, artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista ter restado configurado o tráfico interestadual. 
    - Da aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06
    A defesa requereu a aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, ao argumento de que o recorrente é primário, sem maus antecedentes, com emprego e residência fixos. 
    Ainda, que a abordagem ocorreu em procedimento de rotina, sem prévia investigação ou diligência para averiguar o envolvimento do apelante com alguma organização criminosa. 
    Ao negar o benefício, o MM. Juiz expôs os seguintes fundamentos: (…).
    A decisão vem alicerçada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…).
    O transporte de 17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína, substâncias de alto valor econômico, como bem pontuado pelo magistrado, evidenciam a dedicação às atividades criminosas. 
    À guisa de fundamentação, extraio parte do parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Edison do Rego Monteiro Rocha, que adoto como elemento de minha convicção: ‘Como se vê, o douto Juiz sentenciante deixou de aplicar, acertadamente, a pretendida causa especial de diminuição de pena por entender que o réu se dedica a atividades criminosas, tendo em vista que, apesar de ser primário e possuir bons antecedentes à época dos fatos, Jair de Brites fora preso em flagrante quando transportava vultuosa quantidade de ilícitos altamente nocivos (17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína) e de altíssimo valor econômico, fatores estes que demonstram que o ora acusado se tratava de pessoa de confiança dos proprietários, razão pela qual conclui-se que não se trata de um mero traficante eventual, mas de um agente que fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida’.
    E prossegue: ‘Se não bastasse, como bem pontuado pelo douto representante ministerial de 1º grau em sede de contrarrazões, importa consignar o papel fundamental desempenhado pelo réu, como transportador da droga, essencial no esquema de tráfico do qual tomou parte e era por ele abastecido, o que, a toda evidência, afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06’ (mov. 131.1). 
    Desta forma, não acolho a tese defensiva e mantenho a negativa da benesse. 
    - Do regime de cumprimento de pena
    A defesa pediu, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, apontando a regra do artigo 33, parágrafo 2, ‘b’, do Código Penal. 
    Muito embora o recorrente não seja reincidente, as circunstâncias judiciais não foram todas consideradas favoráveis, o que, a teor do disposto no artigo 33, §3º do Código Penal, in verbis: ‘§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. 
    Assim, nos casos onde a pena é de reclusão, superior a 04 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial poderá ser o semiaberto ou o fechado, dependendo dos elementos determinantes do artigo 59 do Código Penal. 
    No caso em apreço, observa-se que a Juiz a quo, quando da fixação da pena-base, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da natureza e quantidade da droga, o que autoriza a fixação do regime mais gravoso. Cito: (…).
    Deste modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto” (fls. 2-7, e-doc. 4).
    9. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas afirmou:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    O Tribunal de origem manteve a pena-base acima do mínimo legal nos seguintes termos: (…).
    Inicialmente, vale anotar que a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 
    Na hipótese, observa-se que o Juiz sentenciante e o Tribunal de origem aferiram, em decisão motivada, a natureza e a quantidade da droga (17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína) para majorar a pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão. 
    Assim, tendo sido indicados elementos idôneos para o agravamento da pena, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e considerando-se as penas mínima e máxima previstas ao tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 
    Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento: (…).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-4, e-doc. 5). 
    10. A dosimetria da pena vincula-se às circunstâncias fáticas do caso e às condições subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por este Supremo Tribunal em situações excepcionais, quando presentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se tem na espécie. 
    Na espécie em exame, foi apresentada fundamentação idônea para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, sendo consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente (17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 170.551-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019, e HC n. 174.552-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019.
    11. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, a fração de aumento de pena decorrente do tráfico interestadual foi fixada em 1/6 (mínimo legal), “pois demonstrado que a droga iria para outro Estado da Federação, sendo desnecessária a transposição de fronteira”.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser desnecessária “a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação” (HC n. 122.791, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).
    A causa de aumento de pena prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 foi aplicada no patamar mínimo com fundamento nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.
    Para se chegar a conclusão diversa da alcançada pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na via do habeas corpus. 
    12. Pelo decidido nas instâncias antecedentes no exame do conjunto probatório dos autos, o tráfico privilegiado foi afastado por se considerar que “o transporte de 17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína, substâncias de alto valor econômico, (...) evidenciam a dedicação às atividades criminosas; (…) demonstram que o ora acusado se tratava de pessoa de confiança dos proprietários, razão pela qual conclui-se que não se trata de um mero traficante eventual, mas de um agente que fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida”.
    Para rever esse cenário seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o habeas corpus.
    O Ministro Ribeiro Dantas decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de consistir o habeas corpus “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR/MS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    13. Embora a pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (17,250 kg de crack e 7,200 kg de cocaína) conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO JURIDICAMENTE: QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.355-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 2. Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. Precedentes. 3. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos – para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.240-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à